Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703360-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO CHAVES LTDA RECORRIDO: ULISSES LARA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONDICONADOS AO SUCESSO DA DEMANDA. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. LIQUIDEZ. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre, “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. 2. No caso em exame, os embargos à execução foram acolhidos e a execução foi extinta, porque se entendeu que “não foi esclarecido no contrato tão pouco no aditivo o conceito de demanda do interesse do contratante nem mesmo o que seria considerado valor líquido ou bruto para efeitos de apuração dos honorários de êxito”. 3. O conceito de demanda do interesse do contratante é incontroverso e está previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios, consistindo na defesa técnica do contratante em ações judiciais. 4. Por certo, ao defender os interesses do recorrido nos autos da reclamação trabalhista, o recorrente comprovou a efetiva e integral prestação dos serviços e o benefício econômico experimentado pelo recorrido. 5. Ressalte-se que não há nenhuma espécie de limite do prenunciado benefício econômico, portanto são devidos honorários no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre a diferença entre o valor total da demanda trabalhista e aquele decorrente da condenação do recorrido. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 422 e 884, ambos do Código Civil, defendendo que a parte recorrida não conseguiu demonstrar o benefício econômico da parte recorrente no valor alegado de R$ 604.002,49 (seiscentos e quatro mil e dois reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao valor atribuído à causa na ação trabalhista. Sustenta que restou sentenciado na ação trabalhista que referido montante é meramente sugestivo, sendo totalmente de má-fé a pretensão da exequente/recorrida de receber o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do referido valor a título de honorários advocatícios. Conclui que a execução deverá ser extinta, por ausência dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Por fim, pugna pela manutenção do efeito suspensivo concedido nos embargos à execução. Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 783, 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 422 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pelo insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o requerimento de manutenção de efeito suspensivo concedido pelo juízo de origem nos embargos à execução, porquanto o limite temporal da tutela de urgência é a tutela definitiva, a qual se materializou no acórdão vergastado julgou improcedente a pretensão autoral. Ademais, o recurso especial não é dotada de efeito ex lege. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005